Tribunal: TJPA
Processo: 0819595-82.2023.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0819595-82.2023.8.14.0000

AUTOR: MARIA DE NAZARE ARAGAO IMBIRIBA

REU: MARILENE SARGES DO CARMO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, julgou improcedente ação rescisória. A embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado, sustentando que não houve a devida valoração de documentos do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) e fotografias que comprovariam sua posse. Reitera as teses de dolo da parte vencedora e de existência de prova nova (recibo de compra e venda) para desconstituir a sentença de reintegração de posse transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vício de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se a pretensão da embargante visa apenas a rediscussão do mérito e da prova quanto aos requisitos da ação rescisória (dolo processual e prova nova).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não se prestando à reforma do julgado por mero inconformismo.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara os fundamentos da ação rescisória, consignando que o dolo processual (art. 966, III, do CPC) não ficou demonstrado, uma vez que a controvérsia sobre o negócio jurídico deveria ter sido esgotada na fase de instrução da ação possessória originária.

A tese de "prova nova" (art. 966, VII, do CPC) foi devidamente rechaçada sob o fundamento de que o recibo de compra e venda já era de conhecimento da parte e foi apresentado de forma intempestiva nos autos originários por desídia da própria interessada, o que afasta o caráter de novidade jurídica exigido para a rescisão.

O julgador não está obrigado a mencionar exaustivamente todos os documentos ou argumentos trazidos pela parte quando encontrar fundamentação suficiente para decidir a lide, inexistindo omissão quanto às fotografias e documentos do TCM que apenas visavam rediscutir o mérito possessório.

Verificada a nítida intenção de rediscutir a valoração probatória e o acerto da decisão (
error in judicando
), a rejeição dos embargos é medida que se impõe, dada a inadequação da via eleita para tal fim.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para a reforma do julgado por mero inconformismo da parte. 2. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reexame de provas que poderiam ter sido produzidas na fase de instrução original, mas não o foram por desídia da parte.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 966, III e VII, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Resp 15.774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.93; STF, MS 29.065 DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 05.08.2020; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995 DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro, Des. Ricardo Ferreira Nunes, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desa. Gleide Pereira de Moura, Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimaraes, Desa. Margui Gaspar Bittencourt, Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, Des. Alex Pinheiro Centeno, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, Desa. Antonieta Maria Ferrari Mileo, Des. Alvaro Jose Norat de Vasconcelos, Desa. Anete Marques Penna de Carvalho e o Juiz Convocado Joao Batista Lopes do Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0819595-82.2023.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0800030-40.2020.8.14.0097

EMBARGANTE: MARIA DE NAZARÉ ARAGÃO IMBIRIBA

EMBARGADA: MARILENE SARGES DO CARMO

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 28645621

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARIA DE NAZARÉ ARAGÃO IMBIRIBA
(ID 28914324) contra o Acórdão (ID 28645621) que, por unanimidade, julgou improcedente a Ação Rescisória proposta em face de
MARILENE SARGES DO CARMO
.

Breve retrospecto processual.

Cuida-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
proposta por
MARIA DE NAZARÉ ARAGÃO IMBIRIBA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides/PA, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.º 0800030-40.2020.8.14.0097, julgou procedente a demanda e determinou a reintegração da posse do imóvel objeto da lide em favor de
MARILENE SARGES DO CARMO
.

Narram os autos de origem que
MARILENE SARGES DO CARMO
ajuizou a Ação de Reintegração de Posse em face de
MARIA DE NAZARÉ ARAGÃO IMBIRIBA
alegando, em síntese, que é legítima possuidora e proprietária do imóvel objeto do litígio localizado naquela cidade, localizado no Condomínio Itacolomi, Quadra D, Lote 10, 15 e 16.

Alega ainda que tomou posse da área no dia em que efetuou a compra do referido imóvel, em 2009.

Juntou documentos.

Indeferida a liminar.

Citada, a parte ré apresentou contestação impugnando o deferimento da gratuidade de justiça, e, no mérito, em síntese, pugna pela improcedência do pedido pela ausência de provas e dos requisitos legais para o processamento do pedido. Alega que não há prova do esbulho praticado pelo réu, vez que sua posse é mais antiga, datando de 2015. Alega outras questões fáticas e de direito.

Junta documentos e fotos/imagens.

Designada audiência de instrução e julgamento, em que foram ouvidas 03 (três) testemunhas arroladas pelo autor.

Intimadas as partes para memoriais finais, somente o autor o fez.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...) No mérito, verifico que o autor tem razão no seu pleito. A ação de reintegração de posse deve se centrar na discussão da posse.

Na ação de reintegração de posse, especificamente, compete à parte autora a prova dos requisitos indicados no artigo 561 do Código de Processo Civil: a posse pretérita; o esbulho praticado pelo réu; a data do esbulho; e a perda da posse

No caso dos autos, percebe-se que o réu, em momento algum, conseguiu demonstrar a ausência do esbulho praticado por si. Foi oportunizado a produção de prova testemunhal, mas a parte assim não o fez.

A análise do feito será pautada pela distribuição legal do ônus da prova, na forma do artigo 373 do CPC.

Os documentos e os depoimentos testemunhas juntadas aos autos demonstram com melhor segurança jurídica, a posse da parte autora, exercida desde 2019, o esbulho praticado pelo réu que em sua contestação alega que uma caseiro contratado já mora no imóvel há 02 anos”, possivelmente desde a data da reclamação judicial ora analisada, com a perda da posse pela parte autora, que inclusive precisou socorrer-se ao judiciário para resolver a peleja.

A reintegração de posse é ação que objetiva a restituição de uma coisa, cuja posse foi esbulhada. A natureza recuperatória da ação em relação ao bem é clara. Conclui-se, portanto, que o réu tinha o ônus de provar inicialmente sua posse regular sobre o imóvel, em seguida, provar que não esbulhou o mesmo, com todos os seus detalhes, a fim de poder pleitear, ao final, a manutenção de sua posse no lote/imóvel. Eventual utilização do imóvel, cuidados gerais com a manutenção dele ou até mesmo o exercício de trabalho realizado pelo réu não demandam proteção possessória, pois que cada um daqueles atos se refere a outros institutos que não a posse do bem.

As fotos e imagens juntados pelo réu fazem prova do que ali constam, ou seja, de confraternizações e/ou encontros sociais/políticos e religiosos, dentre outros. Não demonstram onde tais eventos estão inseridos, ou melhor, que teria franqueado a sua realização, quando foram realizadas, quem as teria realizado e muito menos se tais cessões de uso foram realizados pelo réu ou mesmo pelo autor.

Tais documentos retratam o que são: Imagens e fotografias.

Mutatis mutantis, cito Jurisprudência do TJPA acerca do objeto deste pedido.

APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARTIGO 927 DO CPC - REQUISITOS DEMONSTRADOS - CONFIRMADA À SENTENÇA "A QUO" - RECURSO IMPROVIDO. I - Restando demonstrados nos autos a posse exercida pelo autor, e o esbulho possessório praticado pelo réu, bem como os demais requisitos estabelecidos no artigo 927 do Código de Processo Civil, deve ser deferido ao suplicante o pedido reintegratório do imóvel esbulhado. II - À unanimidade de votos, recurso de apelação CONHECIDO E IMPROVIDO, para manter incólume todos os termos da r. sentença recorrida. (Apelação Cível nº 20103003626-9 (109387), 1ª Câmara Cível Isolada do TJPA, Rel. Leonardo de Noronha Tavares. j. 25.06.2012, DJe 28.06.2012).

Por fim, mas não menos importante, não há nulidade pela não participação do Ministério Público em ação possessória, sobretudo naquelas de interesse meramente urbana e sem qualquer interesse social.

Diante do exposto, e por tudo que dos autos consta, com fundamento no art. 487, I, julgo procedente o pedido do autor, e determino, por consequência, a extinção do processo com resolução de mérito.

Condeno o réu ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, consoante artigo 85, § 2° do CPC, podendo ser atualizados com juros legais e correção pelo INPC a contar desta decisão.

À UNAJ para o cálculo das custas processuais, intimando o réu a recolhê-las no prazo de 15 dias, sob pena de inscrição em dívida ativa, ficando desde já autorizado a inscrição independente de nova conclusão, acaso não haja o pagamento.

Expeça-se o necessário Mandado de Reintegração de Posse a autora. Faculto a parte ré o prazo de 48 horas para desocupação voluntária podendo retirar somente os seus pertences pessoais.

Fica autorizado o uso de força policial a ser requisitado pelo Sr. Oficial de Justiça no cumprimento da ordem, de tudo devendo certificar nos autos, inclusive com imagens acaso julgue necessário.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas devidas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Benevides, 01 de outubro de 2021.

LUIZ GUSTAVO VIOLA CARDOSO

JUIZ DE DIREITO

Opostos Embargos de Declaração, o recurso foi rejeitado no ID. 39009050.

MARIA DE NAZARÉ ARAGÃO IMBIRIBA
interpôs APELAÇÃO CÍVEL (Id. 8494833), sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa por ausência de intimação pessoal da ré para comparecimento na audiência e instrução e julgamento. Aduz, em preliminar, a via possessória escolhida pela autora seria indevida, porquanto formulou pretensão de reconhecimento de propriedade.

No mérito, defende que a autora não demonstrou os requisitos para tutela possessória, previstos no art. 561, do CPC, notadamente porque não comprovou a efetiva posse sobre o imóvel, tampouco a prática de esbulho possessório, bem como por ter a sentença exigido, por parte da ré, prova de fato negativo quanto a não ocorrência do esbulho. Alega, por fim, que deve ser reconhecida a qualidade do exercício da posse justa em favor da demandada, ora apelante, já que exerceu a posse sobre o bem sem qualquer signo de violência, clandestinidade ou precariedade.

Em contrarrazões (Id. 8494841), a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso, a fim de se mantida na íntegra a sentença de mérito.

Proferida decisão monocrática, nos seguintes termos:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INSUBSISTÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA RÉ PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. EXPEDIÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PARA O ADVOGADO DA DEMANDADA. LEI DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. VALIDADE DO ATO DE INTIMAÇÃO. DISPENSA DA PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDAS PELA DEMANDADA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO PATRONO NA AUDIÊNCIA. ART. 362, §2º, DO CPC. REQUISITOS PARA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA POSSE SOBRE IMÓVEL DEVIDAMENTE DETERMINADO. PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS. ESBULHO. CONFIGURADO. POSSE DA RÉ SEM DEMONSTRAÇÃO DE JUSTO TÍTULO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

MARIA DE NAZARÉ ARAGÃO IMBIRIBA interpôs AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, contra a decisão monocrática do relator (Id. 15153319), que conheceu e negou provimento ao apelo interposto pela parte demandada, ora agravante, mantendo integralmente a sentença de procedência da ação possessória ajuizada pela ora agravada.

Nas razões do interno (Id. 15193383), a Agravante alega, em suma, que o ônus da prova da ocorrência de esbulho possessório era da autora, não podendo ser exigida da demandada prova de fato negativo. Ademais, aduz a existência de fato novo superveniente no processo, conforme juntada de documento nesta fase recursal, o qual demonstraria a aquisição do imóvel pela parte demandada no ano de 2015, conforme recibo de compra e venda, que não foi juntado antes haja vista ter sido apreendido em ação de improbidade administrativa pelo Ministério Público Estadual.

Em contrarrazões (Id. 15596272), pleiteia-se o desprovimento do agravo interno.

Os fundamentos do agravo interposto não deram azo ao juízo de retratação.

Submetido ao colegiado, a 1ª Turma de Direito Privado conheceu e negou provimento ao recurso, nos termos que seguem:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO POSSESSÓRIA. PROVA DO ESBULHO. COMPROVAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO PELA PARTE AUTORA DA AÇÃO. ÔNUS DA PROVA NÃO ATRIBUÍDO À PARTE DEMANDADA. INOCORRÊNCIA DE PROVA DE FATO NEGATIVO. DOCUMENTO NOVO. JUNTADA EM FASE RECURSAL. EXCEPCIONALIDADE. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DA PROVA DOCUMENTAL. FALTA DE JUNTADA POR DESÍDIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A decisão agravada não atribuiu o ônus da prova à parte demandada quanto ao esbulho, tendo tal circunstância sido demonstrada pela parte autora conforme provas documentais e testemunhais, não se verificando hipótese de imposição de prova de fato negativo.

2.
A juntada de prova documental em estágio recursal é excepcional e somente se mostra legítima na forma do 435, parágrafo único, do CPC. Na medida em que a parte tinha perfeito conhecimento prévio da existência da prova documental referente ao recibo de compra e venda do imóvel (fato essencial e preexistente), a desídia de juntada deste no curso da instrução probatória impede que tal documentação seja cognoscível em sede de recurso, até mesmo porque não se destina à comprovação de fato superveniente no processo.

3.
Agravo interno conhecido e desprovido.

Opostos Embargos de Declaração no ID. 16701812, entretanto,
MARIA DE NAZARÉ ARAGÃO IMBIRIBA
desistiu do recurso no ID. 16914947.

Homologada a desistência do recurso (ID. 17174246).

Trânsito em julgado em 29/11/2023 (ID. 17199457).

Em seguida,
MARIA DE NAZARÉ ARAGÃO IMBIRIBA
ajuizou a presente
AÇÃO RESCISÓRIA
, com fundamento no artigo 966, incisos III e VII do Código de Processo Civil, com o objetivo de
rescindir sentença transitada em julgado que determinou a reintegração de posse do imóvel localizado no Condomínio Itacolomi, Benevides/PA, em favor da ré, sob o fundamento de existência de prova nova e dolo da parte vencedora
.

Alega a parte autora que:

· O imóvel em litígio foi adquirido por ela em
2015
diretamente da requerida, mediante
acordo patrimonial
que envolveu a entrega de um imóvel em Marituba/PA e um veículo;

· O pagamento e a transação foram formalizados por
recibo de compra e venda registrado em cartório
, com assinatura reconhecida da requerida e testemunhas;

· Os documentos comprobatórios do negócio estavam
em posse do Ministério Público
devido à apreensão realizada em processo contra seu marido já falecido, e por isso
não puderam ser apresentados à época da ação de reintegração de posse
;

· Apesar de posteriormente ter obtido acesso aos documentos e juntado-os aos autos do cumprimento provisório de sentença,
o juízo de primeiro grau ignorou as provas e argumentos apresentados
, determinando a reintegração em 48h;

· A reintegração foi
cumprida em 13/11/2023
, fazendo com que ela e seus filhos, um deles menor de idade, fossem
expulsos de seu único imóvel
, sem local para morar, em evidente violação à dignidade da pessoa humana;

· A autora sustenta que a ré
agiu com dolo, má-fé e alterou os fatos
, negando falsamente o negócio jurídico com o objetivo de obter vantagem indevida, manipulando o juízo e causando grave prejuízo à família da autora.

Aduz que, “
a requerida manipulou a verdade dos fatos com a intenção de induzir o juízo a erro
, valendo-se de uma ação de reintegração de posse infundada com o intuito de alcançar objetivo ilegal”.

Argumenta que:

· A presente ação encontra respaldo nos incisos
III (dolo da parte vencedora)
e
VII (prova nova)
do art. 966 do CPC;

· A sentença rescindenda foi proferida
sem acesso às provas essenciais
ao julgamento justo;

· A prova nova (recibo de compra e venda)
é apta, por si só, a assegurar pronunciamento favorável
à autora, sendo suficiente para impedir a reintegração de posse deferida à ré.

Sustenta ainda que:

· O imóvel de Marituba, entregue como parte do pagamento, passou a ser
locado à Prefeitura
pela ré, que se apresentou como proprietária e passou a
receber os aluguéis em seu nome
, o que reforça a efetivação do negócio jurídico;

· A autora se encontrava em situação de extrema vulnerabilidade,
desempregada, viúva e com filhos menores
, sendo injustamente penalizada por uma sentença baseada em omissão e ausência de contraditório efetivo.

Por fim, requer que:

· Seja
concedida tutela de urgência
para ser reintegrada ao imóvel de Benevides;

· Seja
reconhecida a procedência da Ação Rescisória
, rescindindo-se a sentença proferida nos autos n. 0800030-40.2020.8.14.0097;

· A ré seja
condenada em custas processuais e honorários advocatícios
;

· Seja
reconhecido o direito de justiça gratuita
, ante a comprovada hipossuficiência.

O Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO ordenou a redistribuição dos autos, com base no art. 223 do Regimento Interno do TJPA (id. 17456640 - Decisão).

Petição de emenda da inicial (ID. 17772262).

Proferi despacho nos seguintes termos:

Vistos etc.

Analisando os autos originário, observo que MARIA DE NAZARE ARAGAO IMBIRIBA não era beneficiária da justiça gratuita, afastando a presunção inserta no art. 99, §3º, do CPC, razão que ordeno a demonstração de sua renda para fins de avaliação, com fulcro no art. 99, §2º, do CPC.

Intime-se a parte autora, para emendar a inicial, com a comprovação da data que lhe foram entregues os documentos listados no ID. 17440561.

Faculto, ainda, a sua manifestação, no prazo de 5 dias, com base no art. 10, do CPC, sobre a jurisprudência dos Tribunais que estabelece que o termo "prova nova" deve ser compreendido como qualquer prova produzida após o trânsito em julgado, destacando que o Recibo de Compra e Venda foi apresentado nos autos originários em 20/07/2023 (ID. 15193386, da Apelação Cível n. 0800030-40.2020.8.14.0097).

Sobre o tema colaciono julgados:

AÇÃO RESCISÓRIA. FAMÍLIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA. INOCORRÊNCIA. Prova nova é aquela obtida pelo autor após o trânsito em julgado da decisão que se busca rescindir. Se não bastasse, desqualifica-se como documento novo o que não foi produzido na ação principal por desídia da parte. Ademais, documento novo para fins de ação rescisória é aquele que a parte obteve após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, na medida em que, se obtido antes, incide o art. 1.014 do CPC AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

(TJ-RS - AR: 70076284652 RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 05/10/2018, Quarto Grupo de Câmaras Cíveis, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/10/2018)

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA - PROVA NOVA - CARACTERIZAÇÃO - PROCEDÊNCIA. A prova nova, a amparar o pedido rescisório, deve ter existência ignorada, e ser obtida posteriormente ao trânsito em julgado da decisão rescindenda, devendo ser capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável à parte.

(TJ-MG - AR: 10000180210106000 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 28/01/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2021)

INT.

Belém/PA, data registrada no sistema. (...)

id.18594984 - Despacho

A autora reafirma seu estado de hipossuficiência e pede a concessão da
justiça gratuita
ou, alternativamente, o
parcelamento das custas
. Reitera que foi
despejada injustamente de seu único imóvel
, objeto de negócio jurídico com a ré, que teria sido ignorado pelo juízo de primeiro grau.

Aponta que
documentos comprobatórios do negócio
(como recibo assinado e contrato de aluguel em nome da ré) foram
desconsiderados
. Alega que a sentença rescindenda foi baseada em
mentiras da parte contrária
, sem análise adequada das provas.

Por isso, requer o
prosseguimento da Ação Rescisória
, com
concessão de tutela de urgência para retorno ao imóvel
, diante do impacto social e pessoal sofrido. (ID. 18698367).

Custas recolhidas.

Juntada de novos documentos (ID. 19173771).

Decisão no id. 20265324, em que indeferi o pedido de gratuidade e ordenei a intimação da parte autora para efetuar o depósito da caução, consoante preceitua o art. 968, inciso II, do CPC.

A Promovente interpôs Agravo de Instrumento contra tal decisão (id. 20792906), mas em seguida efetuou o depósito da caução e requereu a juntada do comprovante de depósito judicial, no valor de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) e o prosseguimento do feito com o exame do pedido de tutela de urgência.

Ademais, restou noticiado nos autos que a parte Autora da reintegratória propôs pedido de CUMPRIMENTO PROVISÓRIO PARCIAL DE SENTENÇA (n. 0801444-68.2023.8.14.0097), já tendo sido prolatada sentença em 24/11/2023, nos seguintes termos (id. 104616515):

(...) Diante do exposto, extingo o processo de cumprimento de sentença com base no art. 924, II, do NCPC, declarando extinta a obrigação da executada MARIA DE NAZARÉ ARAGÃO IMBIRIBA em relação ao exequente MARILENE SARGES DO CARMO, a qual teve satisfeito a obrigação possessória nestes autos.

Condeno a executada no pagamento das custas processuais pertinentes e em 10% sobre o valor executado a título de honorários advocatícios.

Intime-se a executada para pagar as custas processuais em 15 dias. Caso não o faça fica autorizado a instauração do PAC, com protesto da dívida e inserção em dívida ativa,
independente de nova conclusão.

Publique-se, registre-se e intime-se via DJE. Transitada em julgado, arquivem-se.

BENEVIDES, 21 de novembro de 2023

Luiz Gustavo Viola Cardoso

Juiz de Direito

Certidão de trânsito em julgado no id. 107016249.

Indeferi a medida liminar, nos seguintes termos:

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA.

REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

TUTELA DE URGÊNCIA.

INDEFERIMENTO.

AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.

EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A promovente, em ação rescisória, requer tutela de urgência para suspender os efeitos da sentença rescindenda e ser reintegrada em sua residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ação rescisória, em sua fase inicial, comporta a suspensão dos efeitos da decisão rescindenda, ainda que não demonstrada a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pacificada do STF e do STJ reconhece a excepcionalidade da concessão de tutela antecipada em ação rescisória, sendo necessária a demonstração de perigo de dano concreto e grave, além da probabilidade do direito, o que não se verifica in casu.

4. A decisão rescindenda, transitada em julgado, julgou procedente o pedido autoral em ação de reintegração de posse, com a devida fundamentação, e a promovente não apresentou fatos novos aptos a atestar a necessidade de tutela de urgência.

5. Ademais, a ação rescisória não impede o cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Efeito suspensivo indeferido. "1. O pedido de tutela antecipada em ação rescisória é medida excepcional, a ser deferida "caso imprescindível e sob os pressupostos previstos em lei". 2. A mera alegação de violação de direito não é suficiente para a concessão da tutela de urgência. 3. Não há elementos suficientes para a concessão do efeito suspensivo."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 969 e 300.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AR 1.734-MC/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa; STJ, AgRg na AR 5.415/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 23/09/2014; STJ, AgRg no AREsp 364.205/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2014, DJe 20/06/2014; TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0433.11.022962-5/004, Relator (a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/11/2017, publicação da sumula em 21/11/2017; TJ-AM - AGT: 00024058920218040000 Manaus, Relator: Paulo César Caminha e Lima, Data de Julgamento: 12/01/2022, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 12/01/2022; STJ - AgInt na TutPrv na AR: 6280 RJ 2018/0137841-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/10/2019; AGT 10000130670110001, Rel. Wanderley Paiva, 11ª Câmara Cível, julgado em 26/02/2014.

Maria de Nazaré Aragão Imbiriba
apresenta manifestação no Id. 24066808, alegando que houve
negócio jurídico de compra e venda entre as partes em 2015
, envolvendo imóveis e um veículo, e que foi
injustamente reintegrada
do imóvel em Benevides, que lhe teria sido entregue como parte do acordo.

Apresenta
documentos
obtidos junto ao Tribunal de Contas dos Municípios (TCM/PA), que comprovariam a entrega do imóvel de Marituba à requerida e a má-fé desta, que teria omitido os fatos ao juízo anterior.

Requer a
abstenção da venda do imóvel
de Benevides por Marilene até o julgamento da ação e
reitera o pedido de procedência da rescisória
com reintegração na posse.

Anexa os documentos do ID. 24066809/ 24068430.

Em sua
contestação
, a parte requerida
MARILENE SARGES DO CARMO
alegou,
preliminarmente
, a
carência dos requisitos para conhecimento da ação rescisória
, afirmando que
não há vício específico que justifique a rescisão, como prova nova, fraude ou erro de fato
, nos termos do art. 966 do CPC. Sustenta que
todas as provas alegadas pela autora poderiam ter sido produzidas na ação originária
, e que o objetivo da autora é
meramente rediscutir matéria já decidida
, o que não se coaduna com a finalidade da via rescisória.

Ainda em sede preliminar, alegou
carência do interesse de agir
, uma vez que a própria autora
desistiu do recurso na ação originária, tornando-se revel
, e agora pretende
reabrir processo já encerrado por decisão com trânsito em julgado, sem fato novo superveniente que justifique tal medida
. A requerida também argui
inepcia da inicial
, sustentando que
os documentos juntados pela autora não se caracterizam como provas novas
, pois já eram de seu conhecimento à época da instrução, não havendo qualquer justificativa plausível para a não apresentação anterior.

Alega que a autora tenta
reverter julgamento consolidado com base em argumentos contraditórios
e
documentação que não atende aos requisitos legais
, sendo confusa quanto à origem da suposta propriedade do bem – ora alegando herança, ora afirmando ser de sua titularidade pessoal. Tais contradições evidenciam, segundo a requerida,
tentativa de reabrir matéria coberta pela coisa julgada
e que deveria ser repelida de plano.

Requereu, também,
a devolução de prazo ou desentranhamento de documentos juntados pela autora após a citação da ré
, com base no art. 437, §1º do CPC, sob o argumento de que
a juntada intempestiva de novos documentos prejudica o contraditório e a ampla defesa
.

No
mérito
, a ré sustenta o
caráter predatório da litigância da parte autora
, apontando a existência de
diversas ações ajuizadas com o mesmo objeto
, configurando
abuso do direito de ação e litigância de má-fé
. Relaciona, de forma detalhada,
seis ações judiciais conexas ou derivadas do mesmo litígio, todas já julgadas de forma desfavorável à autora
ou arquivadas por ausência de pressupostos processuais. As tentativas sucessivas da autora indicariam, segundo a contestante,
mero intuito protelatório e uso indevido do Poder Judiciário
.

Alega ainda que o
objeto da presente ação está acobertado pela coisa julgada material
, visto que a decisão da ação originária transitou em julgado e a autora
renunciou ao direito de recorrer
. Assim, não se pode admitir nova apreciação do mesmo mérito, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

Ré refuta as alegações de posse mansa e pacífica da autora sobre o imóvel, narrando que o bem era
cedido informalmente a Maikon Castro
, ex-companheiro da autora e amigo da família da requerida, para atividades políticas e de lazer, não havendo qualquer negócio jurídico entre a autora e a requerida. As fotos e documentos apresentados seriam, segundo a contestante,
instrumentos manipulados para tentar forjar uma posse inexistente
, desconsiderando o verdadeiro contexto da relação entre os envolvidos.

Por fim, a requerida alega que a autora
tenta induzir o juízo ao erro ao reexibir fatos e provas já apreciados
, deixando de cumprir seu ônus processual na ação originária por pura desídia. Sustenta que a jurisprudência dos tribunais superiores veda a utilização da ação rescisória para reexame de provas que poderiam ter sido produzidas na fase de instrução original (citando precedentes do STJ).

Dessa forma, a requerida
requer o improvimento da Ação Rescisória
, a
condenação da autora por litigância de má-fé
, com base no art. 80, incisos I, II e VII do CPC,
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 20% sobre o valor da causa
e, subsidiariamente,
a devolução de prazo para manifestação em razão da juntada extemporânea de documentos ou o desentranhamento destes
(24398695 - Contestação).

Anexa a petição que requereu a desistência recursal (ID. 24398696).

Juntada de documentos no ID. 24437694/24398697).

O Ministério Público conclui que:

· A ação versa sobre
compra e venda de imóvel
, já objeto de decisão judicial com trânsito em julgado.

· A autora alegou a existência de
prova nova
, mas
não comprovou justificativa plausível
para não tê-la apresentado na ação originária.

· Os documentos apresentados
não se qualificam como prova nova
no sentido do art. 966, VII do CPC.

· Não há nos autos qualquer
erro de fato, fraude processual ou violação de norma jurídica
que justifique a rescisão da sentença.

Cita jurisprudência para reforçar que a
ação rescisória não pode ser usada como recurso para rediscutir mérito já julgado
.

Finalmente,
opina pelo conhecimento da ação
, mas,
no mérito, pela sua IMPROCEDÊNCIA
, com
manutenção da sentença transitada em julgado
proferida na ação de reintegração de posse (25019557 - Petição).

A autora contesta o parecer do Ministério Público, alegando que o MP não analisou adequadamente as provas dos autos, especialmente os documentos fornecidos pelo TCM/PA, que comprovariam a existência de negócio jurídico entre as partes.

Sustenta que
MARILENE SARGES DO CARMO
mentiu em juízo ao negar a transação, mas que os pagamentos de aluguel do imóvel de Marituba em nome do irmão de Marilene provam o contrário.

Reitera que foi injustamente despejada de seu único imóvel e solicita que o parecer ministerial não seja considerado, pedindo o julgamento da ação com base no livre convencimento do juízo.

Por fim, requer que seja impedida a venda do imóvel até o fim da ação.

Juntada o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR n. 0801671-87.2025.8.14.0000.

O processo foi incluído na pauta da 13ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Privado do TJPA, em plenário virtual, sob a presidência do Des. Ricardo Ferreira Nunes, com início previsto para 17 de julho de 2025, às 14h.

A parte autora,
MARIA DE NARAZÉ ARAGÃO IMBIRIBA
, por seu advogado, requereu a juntada de mídia com sustentação oral, nos termos da Resolução nº 22/2022 do TJPA, em razão do julgamento da Ação Rescisória pautado para 17 de julho de 2025, em plenário virtual.

Os autos foram submetidos ao Colegiado e julgado improcedente nos termos que seguem:

AÇÃO RESCISÓRIA – DIREITO CIVIL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ART. 966, III E VII, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA

Descrição do caso

Trata-se de Ação Rescisória proposta por MARIA DE NAZARÉ ARAGÃO IMBIRIBA contra sentença transitada em julgado que deferiu reintegração de posse em favor de MARILENE SARGES DO CARMO, no processo n.º 0800030-40.2020.8.14.0097, referente a imóvel situado no Condomínio Itacolomi, Benevides/PA. A autora alegou existência de prova nova (recibo de compra e venda) e dolo processual da parte vencedora por suposta ocultação de negócio jurídico entre as partes.

Questões em discussão

a) Existência de dolo da parte vencedora apto a justificar a rescisão da sentença, nos termos do art. 966, III, do CPC.

b) Existência de prova nova, ignorada ou de que não se pôde fazer uso por força maior, conforme o art. 966, VII, do CPC.

Razões de decidir

1.
Dolo da parte vencedora
: não restou comprovada conduta dolosa processual por parte da ré. A autora não demonstrou que tenha havido atuação ardilosa com o intuito de impedir sua atuação processual ou induzir o juízo ao erro. Eventual controvérsia sobre a existência de negócio jurídico deveria ter sido demonstrada na ação originária.

2.
Prova nova
: o recibo de compra e venda do imóvel foi juntado aos autos antes do trânsito em julgado da sentença rescindenda, mas não foi considerado por intempestividade. A jurisprudência é clara ao não reconhecer como “prova nova” documentos pré-existentes cujo uso foi inviabilizado por desídia da parte.

3. A tentativa de rediscutir matéria fático-probatória já apreciada em sentença transitada em julgado é vedada na via rescisória. O pedido se fundamenta, em verdade, no reexame do mérito, o que é incabível.

Dispositivo

Diante do exposto, acompanhando-se a manifestação do Ministério Público, JULGA-SE IMPROCEDENTE a Ação Rescisória, com base no art. 487, I, do CPC, mantendo-se incólume a sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse n.º 0800030-40.2020.8.14.0097.

Condena-se a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Tese de julgamento

“A ação rescisória fundada em dolo da parte vencedora ou em prova nova exige demonstração clara de atuação processual fraudulenta ou apresentação de documento cuja existência era ignorada ou uso era impossível por força maior. Não se admite a rediscussão do mérito com base em documentos pré-existentes não oportunamente apresentados.”

MARIA DE NAZARÉ ARAGÃO IMBIRIBA
opôs embargos de declaração.

Em suas razões (ID 28914324), a embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado. Alega, em síntese, que: a) o Acórdão foi omisso quanto ao vasto conjunto probatório (fotos, documentos do TCM/PA e contratos de locação) que comprovariam a posse e a propriedade da embargante; b) houve dolo da parte vencedora (embargada), que teria alterado a verdade dos fatos e ocultado o recibo de compra e venda; c) o recibo em questão deve ser considerado "prova nova", uma vez que seu uso foi inviabilizado pela apreensão em processo criminal alheio, estando sob guarda do Ministério Público; d) a decisão cerceou seu direito de defesa ao não valorar adequadamente os documentos de órgãos oficiais.

Certificou-se que, apesar de devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração.

A embargante apresentou nova petição (ID 34085631) reiterando os argumentos de que a embargada "manipulou a verdade dos fatos" e que o Acórdão foi omisso ao não reconhecer o dolo processual e a validade das provas apresentadas após o trânsito em julgado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso de Embargos de Declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material. Ressalte-se, de plano, que este recurso não constitui via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para a reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

Analisando detidamente as razões da embargante, verifico que a sua insurgência se limita a manifestar o descontentamento com a fundamentação adotada por esta Seção de Direito Privado.

O Acórdão embargado (ID 28645621) foi cristalino ao abordar os dois fundamentos da rescisória (art. 966, III e VII do CPC). Restou consignado que:

Quanto ao dolo (art. 966, III):
Não ficou demonstrada qualquer conduta ardilosa ou fraudulenta da embargada no curso da ação originária capaz de induzir o juízo a erro. A controvérsia fática sobre a existência do negócio jurídico deveria ter sido esgotada na instrução da ação de reintegração de posse, não sendo a via rescisória substitutivo de recurso ordinário.

Quanto à prova nova (art. 966, VII):
O recibo de compra e venda já era de conhecimento da parte e foi inclusive objeto de análise em sede de Agravo Interno na ação originária, sendo desconsiderado por intempestividade decorrente de desídia da própria interessada em não o apresentar no momento oportuno.

O Acórdão assim vaticinou:

(...)
I – DA ALEGAÇÃO DE DOLO DA PARTE VENCEDORA (ART. 966, III, DO CPC)

O inciso III do art. 966 do CPC autoriza a propositura da ação rescisória nos casos em que a decisão de mérito houver sido proferida “por dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida”.

Entretanto, a jurisprudência pátria é firme ao consignar que o dolo hábil a ensejar a rescisão da sentença deve ser de natureza
processual
, ou seja, aquele que se consubstancia na prática de atos dolosos e deliberadamente ardilosos durante a tramitação do feito originário, aptos a influenciar de forma direta e determinante o convencimento do magistrado, constituindo vício no procedimento e não mero dissenso quanto à valoração das provas.

Sobre o tema, colhe-se precedentes do C. STJ, in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE DOLO DA PARTE VENCEDORA. VIOLAÇÃO DO ART . 966, III, DO CPC. INEXISTÊNCIA. PROVA NOVA. INOCORRÊNCIA . PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DOCUMENTO NÃO CONHECIDO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. ARGUMENTAÇÃO VINCULADA À EXISTÊNCIA DO COMPROVANTE. REVISÃO . INVIABILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ . INCIDÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A ação rescisória não se presta à verificação da boa ou má valoração jurídica dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação, nem pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Precedente 2 . Afastada pelo tribunal de origem, com base na análise das provas, a violação do art. 966 do CPC, por ausência de documento novo, a revisão da questão pelo STJ é inviável por incidência da Súmula n. 7.3 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2317283 MS 2023/0063708-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2023)

RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AÇÃO RESCISÓRIA. DOLO PROCESSUAL. ERRO DE FATO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. NULIDADE. AUSÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INVIABILIDADE. FORMAS DE LIQUIDAÇÃO. FUNGIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. DIREITO PESSOAL. REGRA GERAL. 1. Recurso especial originário de ação rescisória proposta com fundamento no artigo 485, incisos III, IV, V e IX, do Código de Processo Civil/1973, que busca desconstituir acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve sentença de procedência, nos autos de ação de indenização por perdas e danos ocasionados a imóvel locado e suas benfeitorias durante a ocupação do bem em decorrência de contrato de locação. 2. Tendo em vista a natureza pessoal da relação de locação, o sujeito ativo de eventual ação de despejo ou indenizatória por perdas e danos ocasionados ao imóvel locado identifica-se com a figura do locador, assim definido no respectivo contrato de locação, podendo ou não coincidir com a figura do proprietário. 3. A hipótese de cabimento da ação rescisória insculpida no inciso III, primeira parte, do artigo 485 do Código de Processo Civil/1973 (dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida) deve estar estampada em atos intencionais graves, que configurem deslealdade processual, de modo a influenciar negativamente a decisão judicial. 4. A fundamentação sucinta é admitida desde que, derivada da convicção motivada do órgão julgador, seja suficiente para resolver a controvérsia posta nos autos e atente para a prova produzida. 5. A ação rescisória é medida extrema e excepcional que não serve para reapreciar as provas produzidas ou para a análise acerca de sua correta interpretação pelo acórdão rescindendo. 6. Quanto às modalidades de liquidação, vige no sistema processual civil o princípio da fungibilidade, segundo o qual a determinação do quantum debeatur deve se processar pela via adequada, independentemente do pedido feito pela parte ou do preceito expresso na decisão judicial. 7. Recurso especial não provido.( REsp 1590902/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 12/05/2016)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. GUARDA PROVISÓRIA CONCEDIDA À AVÓ. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ART. 485, III, V E VI, DO CPC. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI, DOLO E FALSIDADE DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. I – O manejo da ação rescisória é, por princípio, medida judicial excepcional, e sua admissão deve ser restritiva, em atenção ao princípio da segurança jurídica. II - A rescisão fundada no inciso V do art. 485 do CPC exige afronta direta ao texto legal, ou seja, o entendimento firmado na decisão rescindenda deve desprezar o sistema das normas aplicáveis. III - A configuração do dolo processual depende da violação voluntária, pela parte vencedora, do dever de veracidade previsto no art. 17, II, do CPC, que induza o julgador a proferir decisão reconhecendo-lhe um falso direito ( AR 3785/RJ. Segunda Turma. Rel. Ministro João Otávio de Noronha) . IV - Consoante entendimento firmado pela Terceira Seção deste Sodalício Tribunal, "afasta-se o dolo ou a falsidade da prova se não houve impedimento ou dificuldade concreta para atuação da parte, sobretudo quando os elementos dos autos, em seu conjunto, denotam o acerto do julgado rescindendo" ( AR 1370/SP. Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior. Terceira Seção. DJe de 19/12/2013). V - Ação rescisória improcedente. ( AR 1.619/MT, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2015, DJe 05/03/2015)

Corroborando com o esposado, cite-se julgados de outros Tribunais de Justiça, ipsis litteris:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DOLO DA PARTE VENCEDORA. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O dolo, como fundamento para a ação rescisória, pressupõe efetiva demonstração de má-fé ou deslealdade processual, consistentes na conduta deliberadamente voltada a impedir a atuação processual da parte contrária ou afastar o juiz da verdade dos fatos. 2. A ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V, do CPC somente encontra justificativa nas hipóteses em que a ofensa à disposição de lei seja clara e direta. 3. Para que se configure o erro, o Código de Processo Civil exige expressamente que a sentença deverá admitir um fato inexistente, ou considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido. É indispensável, num como noutro caso, que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato. 4. A simples correção de injustiças quanto aos fatos da causa ou o mero reexame das provas não estão entre as hipóteses legais que autorizam a rescisão de uma decisão judicial transitada em julgado. 5. Ação rescisória julgada improcedente. (TJ-DF 07075821420188070000 DF 0707582-14.2018.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 25/02/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/02/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AÇÃO RESCISÓRIA DOLO DA PARTE VENCEDORA DOCUMENTO NOVO INOCORRÊNCIA - O dolo rescisório consiste na inobservância do dever de lealdade processual, em que a parte pratica atos que venham a influenciar na decisão rescindenda. Revela-se pelo ardil da parte vencedora, violadora do dever de lealdade e boa fé, de modo a induzir o juiz a proferir a decisão rescindenda. Outrossim, o documento novo, apto a lastrear a ação rescisória, é aquele que a parte ignorava ou não pode fazer uso, que seja, por si, suficiente a levar a uma decisão favorável ao autor Inocorrência das hipóteses elencadas no art. 485, incisos III e VII, CPC Arts. 267, VI, 284, 295 e 490, CPC -INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. (TJ-SP - AR: 21689756320148260000 SP 2168975-63.2014.8.26.0000, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 11/03/2015, 12º Grupo de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2015)

No caso dos autos, a Autora da rescisória sustenta que celebrou com a Ré negócio jurídico de compra e venda do imóvel objeto da lide em 2015, e que a Ré teria agido com dolo ao ocultar esse fato no processo originário, obtendo indevidamente decisão favorável na ação possessória.

Contudo, o alegado negócio jurídico entre as partes, ainda que existente, não se traduz em ato processual doloso, eis que
MARIA DE NAZARE ARAGAO IMBIRIBA poderia ter provado por outros meios o negócio jurídico, inclusive, por meio testemunhal ou até requerer a requisição de cópia dos documentos que se encontravam com terceiros, no momento processual adequado
, O QUE NÃO OCORREU.

Consigne que o Juízo 2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides em 22/03/2021, faculto às partes o prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, autor e réu, para que apontassem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide (24615804 - Decisão), sendo que
MARIA DE NAZARÉ ARAGÃO
IMBIRIBA se limitou a requere testemunhas, nos termos que segue:

MARIA DE NAZARÉ ARAGÃO IMBIRIBA
, já qualificada nos autos do processo em epígrafe, vem, por seu Advogado que esta subscreve, respeitosamente, perante Vossa Excelência, em cumprimento à Decisão id. 24615804,
Especificar as Provas
, apresentando o
ROL DE TESTEMUNHAS
que serão ouvidas na data a ser determinada por este douto juízo.

Rol de Testemunhas
:

1 –
Juarez da Silva Soares
, inscrito no CPF sob o n. 626.005.162-04, portador do RG n. 3582156 (2ª via) PC/PA;

2 –
Edinalva da Silva Barbosa
, inscrita no CPF sob o n. 002.268.522-70, portadora do RG n. 4594051 (2ª via) PC/PA;

3 –
Lindomar Barbosa do Espírito Santo
, residente e domiciliado na Rua Itacaiunas, Quadra C, Lote 09, Itacolomy, CEP 68.795-000, Benevides-PA;

4 –
Margarida Aragão Imbiriba
, inscrita no CPF sob o n. 928.126.602-44, portadora do RG n. 5692197 (2ª via) PC/PA;

5 –
Fábio Júnior de Lima
, inscrito no CPF sob o n. 528.536.912-68, portador do RG n. 4243790 PC/PA residente e domiciliado na Vila São Raimundo, n. 4, Nossa Senhora das Graças, Guamá, CEP 66.075-330, Belém-PA;

6 –
Benedito Francisco da Costa
, inscrito no CPF sob o n. 060.091.152-72, residente e domiciliado na Avenida Conselheiro Furtado, n. 5229, Guamá, 66.073-160, Belém-PA;

7 –
Ytamar Martins de Olveira
, inscrito no CPF sob o n. 026.697.672-73, portador do RG n. 6467416 PC/PA;

8 –
Milady Pantoja Barros
, inscrita no CPF sob o n. 940.758.162-49, portadora do RG n. 4472002 (2ª via) PC/PA;

9 –
Emerson Tavares Amorim
, inscrito no CPF sob o n. 488.690.072-00, portador do RG n. 2867013 (2ª via) PC/PA;

10 –
Maria Palmeira da Silva
, residente e domiciliada na Passagem Maria Aguiar, n. 1026, Marco, CEP 66.095-350, Belém-PA;

11 –
Benedita Tavares Amorim
, inscrita no CPF sob o n. 296.654.852-53, residente e domiciliada na Passagem Alan Kardec, n. 30, Acesso Roberto Camelier, Condor, CEP 66.033-130, Belém-PA;

12 –
Taissa Luzia das Dores Brito
, inscrita no CPF sob o n. 845.237.352-04, portadora do RG n. 5189707 (3ª via) PC/PA;

13 –
Jonathan Dias Brito
, inscrito no CPF sob o n. 887.000.542-91, residente e domiciliado na Passagem Hortinha, n. 355, Casa E, Marco, CEP 66.095-210.

Ante o exposto, requer que seja permitida a produção de prova testemunhal conforma rol acima. Ademais, ratifica todos as provas já produzidas nos autos.

Nesses termos, pede e aguarda deferimento.

Belém, 31 de março de 2021.

Antônio Carlos Silva Pantoja

OAB/PA n. 5441

Conforme o entendimento desta Corte Superior, "preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação" ( AgInt no AgInt no AREsp 1737707/SP , Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe 2/9/2021).

Desta forma, a matéria de
mérito
, que exigiria, para sua comprovação, regular instrução probatória na ação originária — o que, segundo reconhecido pela própria autora, não se deu, seja por sua ausência na audiência, seja pela falta de apresentação tempestiva dos documentos.

Não se identifica, portanto, qualquer conduta ardilosa ou insidiosa perpetrada no curso do processo por parte da Ré, mas sim controvérsia fática que deveria ter sido adequadamente enfrentada nos autos principais, por meio do devido processo legal.

Assim sendo, a hipótese descrita pela autora não configura o dolo processual exigido pelo artigo 966, inciso III, do CPC, sendo certo que o que se pretende, em verdade, é o reexame do mérito da decisão transitada em julgado, o que se revela inadmissível nesta via excepcional.

II – DA ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA (ART. 966, VII, DO CPC)

No tocante à alegação de existência de prova nova, o art. 966, inciso VII, do Código de Processo Civil admite a rescisão da sentença de mérito quando:

“for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória, ou, sendo fundada em prova que o autor ignorava ou de que não pôde fazer uso, por motivo de força maior, seja ela apta, por si só, a assegurar pronunciamento favorável ao autor.”

É imprescindível, portanto, que se comprove que: (a) a prova era existente à época do processo originário; (b) seu conteúdo era ignorado pelo autor da rescisória ou seu uso era impossível por motivo de força maior; e (c) tal prova seja
suficiente, por si só
, para assegurar resultado diverso ao julgamento.

O documento tido como prova nova — o recibo de compra e venda do imóvel —
foi juntado nos autos originários ainda em fase recursal, especificamente em 04/09/2023
, conforme ID. 105217613/105217615 dos autos da Apelação Cível n. 0800030-40.2020.8.14.0097,
portanto antes do trânsito em julgado, ocorrido em 29/11/2023 (ID. 17199457).

O próprio julgamento do AGRAVO INTERNO interposto naquela oportunidade rechaçou a admissão do documento nos seguintes termos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO POSSESSÓRIA. PROVA DO ESBULHO. COMPROVAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO PELA PARTE AUTORA DA AÇÃO. ÔNUS DA PROVA NÃO ATRIBUÍDO À PARTE DEMANDADA. INOCORRÊNCIA DE PROVA DE FATO NEGATIVO. DOCUMENTO NOVO. JUNTADA EM FASE RECURSAL. EXCEPCIONALIDADE. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DA PROVA DOCUMENTAL. FALTA DE JUNTADA POR DESÍDIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A decisão agravada não atribuiu o ônus da prova à parte demandada quanto ao esbulho, tendo tal circunstância sido demonstrada pela parte autora conforme provas documentais e testemunhais, não se verificando hipótese de imposição de prova de fato negativo.

2.
A juntada de prova documental em estágio recursal é excepcional e somente se mostra legítima na forma do 435, parágrafo único, do CPC. Na medida em que a parte tinha perfeito conhecimento prévio da existência da prova documental referente ao recibo de compra e venda do imóvel (fato essencial e preexistente), a desídia de juntada deste no curso da instrução probatória impede que tal documentação seja cognoscível em sede de recurso, até mesmo porque não se destina à comprovação de fato superveniente no processo.

3.
Agravo interno conhecido e desprovido (105217624 - Acórdão - ID de origem 16637893).

Portanto, a prova cuja admissão se busca na presente ação rescisória
já foi submetida ao crivo judicial
, e teve
seu valor probatório desconsiderado com fundamento na preclusão consumativa
e na ausência dos requisitos legais para sua juntada em sede recursal.

Logo, o documento
não se qualifica como “prova nova”
, porquanto
era pré-existente, de conhecimento da parte e teve sua análise expressamente indeferida por decisão transitada em julgado
, nos termos da jurisprudência consolidada:

AÇÃO RESCISÓRIA. FAMÍLIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA. INOCORRÊNCIA. Prova nova é aquela obtida pelo autor após o trânsito em julgado da decisão que se busca rescindir. Se não bastasse, desqualifica-se como documento novo o que não foi produzido na ação principal por desídia da parte. Ademais, documento novo para fins de ação rescisória é aquele que a parte obteve após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, na medida em que, se obtido antes, incide o art. 1.014 do CPC AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

(TJ-RS - AR: 70076284652 RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 05/10/2018, Quarto Grupo de Câmaras Cíveis, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/10/2018)

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA - PROVA NOVA - CARACTERIZAÇÃO - PROCEDÊNCIA. A prova nova, a amparar o pedido rescisório, deve ter existência ignorada, e ser obtida posteriormente ao trânsito em julgado da decisão rescindenda, devendo ser capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável à parte.

(TJ-MG - AR: 10000180210106000 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 28/01/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2021)

Consequentemente, não se preenche o requisito legal previsto no artigo 966, VII, do CPC, razão pela qual não há como acolher o pedido de rescisão com base neste fundamento.

À vista do exposto, ausentes os requisitos autorizadores da ação rescisória, tanto sob o prisma do art. 966, inciso III, quanto do inciso VII, do Código de Processo Civil, não há como se acolher a pretensão desconstitutiva formulada. (...)

A embargante alega omissão quanto aos documentos do TCM e fotografias.
Contudo
, o julgado foi explícito ao afirmar que
"a tentativa de rediscutir matéria fático-probatória já apreciada em sentença transitada em julgado é vedada na via rescisória"
. O julgador não está obrigado a mencionar, um a um, todos os documentos trazidos aos autos quando já encontrou fundamento suficiente para decidir. No caso, a decisão baseou-se no fato de que tais documentos não se enquadram no conceito jurídico de "prova nova" para fins de rescisão, nem comprovam o dolo processual exigido pela lei.

Portanto, não havendo no acórdão qualquer vício de erro material, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado, o que se verifica é a nítida intenção da parte Embargante de obter o reexame da causa e das provas, buscando modificar o resultado do julgamento, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

É dizer, o que pretende a embargante é uma nova valoração da prova para que se chegue a uma conclusão diversa, o que é incabível em sede de embargos de declaração. Se a parte entende que houve erro no julgamento (
error in judicando
), deve valer-se dos recursos destinados às instâncias superiores.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Ainda que assim não fosse, o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos, quando por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a lide, consoante entendimento uníssono do E. STF e C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 3. Não é dever do julgador rebater todas as alegações apresentadas pela parte, mas somente aquelas que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão embargada, o que não é o caso dos argumentos veiculados nestes embargos. . 4. Embargos de Declaração rejeitados. (STF - MS: 29065 DF 9932457-66.2010.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 13/08/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Dessa forma, resta evidenciado que os argumentos trazidos pelo embargante, em verdade, pretendem rediscutir o exame dos autos para fazer valer seu entendimento em detrimento ao que foi decidido no V. Acórdão embargado, finalidade para a qual, por certo, não se destinam os embargos de declaração.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição, omissão e/ou obscuridade na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, REJEITO-OS,
mantendo na íntegra a decisão recorrida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 17/04/2026